Tribunal: TJDFT
Processo: 0749669-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749669-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALBERTH BORGES BATISTA IMPETRANTE: HENRIQUE OLIVEIRA PATRICIO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas em que figura como paciente WALBERTH BORGES BATISTA tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da 2a Vara Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos do processo 0738103-60.2023.8.07.0001, decretou a prisão temporária do ora paciente pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 2°, §4°, da Lei 8.072/90. O impetrante defende a necessidade de revogação da medida imposta pelo Juízo singular, ao fundamento de não restarem preenchidos seus requisitos normativos, destacando, ademais: que não subsistem indícios de autoria e materialidade quanto ao paciente; que o valor objeto de bloqueio pela decisão singular é ínfimo comparado ao faturamento das empresas do paciente; que a autoridade policial não se manifestou sobre a necessidade de manutenção da prisão; que já houve a revogação da cautelar em relação ao principal fornecedor da matéria prima para produção do entorpecente; que a fase investigativa já se exauriu, eis que todos os indícios já se encontram encartados aos autos. Discorre sobre o direito que considera aplicável ao caso, pugnando, por fim, pela concessão da liminar em habeas corpus para garantir a liberdade do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade praticada pelo Juízo singular ao decretar a prisão temporária do ora paciente pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 2°, §4°, da Lei 8.072/90. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, não vislumbro qualquer ilegalidade flagrante capaz de autorizar a medida pleiteada pelo impetrante. Pelo que observo de seu teor (Id.53643064), a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Entorpecentes do Distrito Federal está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas trazidas ao caderno processual, mormente no que concerne à necessidade da custódia temporária do paciente, na forma da legislação de regência, para a adequada investigação criminal. Aliás, a Lei n° 7.960/89 admite a prisão temporária quando imprescindível para a investigação criminal e houver elementos que indiquem autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos na lei da prisão temporária, dentre os quais o delito de tráfico de drogas (art. 1°, inc. III, “n”) que, ante as modificações promovidas pela Lei de Crimes Hediondos (Lei 8.072/90) terá a duração de de 30 (trinta) dias, admitida a prorrogação (art. 2°, §4°). No presente caso, as investigações policiais apontam para a existência de associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, inclusive de caráter interestadual, envolvendo diversos agentes e expressiva soma de recursos financeiros, destinados aos integrantes da suposta organização, havendo indícios de que ora paciente seria o fornecedor de Cetamina no Município de Alexânia - GO, a justificar o pagamento de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais). Nesse passo, em um juízo de cognição sumária, parece-me acertada a decisão singular que, dentre as medidas determinadas, contemplou a prisão temporária de parte dos investigados, porque imprescindível à coleta dos elementos investigativos, os quais, evidentemente, não se esgotam no bloqueio do numerário obtido ilicitamente, havendo a necessidade de aferir qual a participação de cada um na organização e os crimes efetivamente praticados. Daí porque, não subsiste ilegalidade aparente, tampouco provada, que autorize a reforma da decisão que determinou a prisão preventiva, considerando a presença de seus requisitos normativos. De outro lado, quanto à manutenção de tais fundamentos, vale dizer sobre a conveniência da custódia cautelar face ao andamento das investigações, observo que o Juízo singular ainda não se manifestou sobre os documentos juntados nesta data ao caderno processual de origem, de modo que não cabe a esta Corte fazê-lo, desde logo, sob pena de supressão de instância. Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO a liminar. Comunique-se com urgência ao Juízo singular. Requisito informações, mormente sobre a necessidade da custódia cautelar, face às manifestações da autoridade policial (Id. 178835457) e Ministério Público (Id. 178867966) Ouça-se a D. Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora